Tribunal: TJDFT
Processo: 0730615-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0730615-09.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALDILENE VIEIRA CERQUEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, Aldilene Vieira Cerqueira, em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e determinou que o Distrito Federal providencie: 1) CONSULTA EM ORTOPEDIA – COLUNA, no prazo de 60 dias, 2) CONSULTA EM DERMATOLOGIA – GERAL, no prazo de 90 dias 3) CONSULTA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA e 4) CONSULTA EM PSIQUIATRIA – GERAL em favor da Autora, observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila de espera, em posição precedente à da Recorrente. Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado e em suas razões recursais sustentou a necessidade de antecipação de tutela recursal para que seja determinado ao Distrito Federal a realização das consultas de forma imediata. Em despacho de ID 54404318, foi determinada a intimação da parte autora para que se manifestasse se as consultas já teriam sido realizadas, considerando o teor do Ofício n.o 10.310/2023 – SES/AJL/NCONCILIA (ID 53858520). Em petição e ofício de IDs 53374031 e 53374032, respectivamente, o Distrito Federal informou que a consulta estava agendada para o dia 1/11/2023. Na manifestação de ID 54600875, a Defensoria Pública informou que a consulta em ortopedia e traumatologia foi remarcada para o dia 22/2/2024, oportunidade em que requereu a suspensão do processo até a referida data; a suspensão foi deferida por meio da decisão de ID 54791983. Após a intimação, a Defensoria Pública informou que a consulta em ortopedia e traumatologia foi realizada na data de 22/2/2024, no Hospital do Paranoá, razão pela qual requereu a desistência do recurso, ante a perda do objeto (ID 56223723). Em breves linhas, é o relatório. Decido. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse recursal, que é determinando pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Como é de conhecimento, "a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil). Como registrado nas notas de Theotonio Negrão "o interesse do autor deve existir no momento em que a sentença é proferida. Se desapareceu antes, a ação terá de ser rejeitada" (CPC Anotado, Saraiva, 36a ed., p.98, nota 5 ao art. 3o). De igual modo é a lição de Celso Agrícola Barbi para quem o interesse processual traduzido na "necessidade do uso da via judicial ou a utilidade que disto advém" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, vol. I, no 24, p. 50), "deve existir no momento em que a sentença for proferida", "se ele existiu no início da causa, mas desapareceu naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse" (ob. cit. p. 5). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso inominado pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal (Resolução n.o 20 de 21/12/2021), e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios. Intimem-se as partes, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora